Tribunal: TJMT
Processo: 1063949-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063949-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
RECORRIDA: NERIVAN OLIVEIRA SANTOS MORINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 11.350/2006. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Água Boa contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de combate às endemias, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo, com pagamento das diferenças observada a prescrição quinquenal desde 15/09/2020, correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há utilidade recursal quanto à prescrição quinquenal já observada na sentença; (ii) estabelecer se lei municipal pode fixar o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a agente de combate às endemias; (iii) determinar se a adoção do vencimento do cargo como base de cálculo viola a Súmula Vinculante no 4, a Súmula Vinculante no 37, a separação dos poderes, a autonomia municipal ou a competência legislativa local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença já observa a prescrição quinquenal ao limitar a condenação ao pagamento das diferenças a partir de 15/09/2020, razão pela qual inexiste utilidade recursal quanto ao ponto.
4. A autonomia municipal para disciplinar o regime jurídico dos servidores não autoriza a manutenção de vantagem remuneratória calculada sobre base expressamente vedada pela Constituição Federal.
5. O art. 7o, IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, o que alcança a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens pagas a servidores públicos.
6. A Lei Complementar Municipal no 188/2023, ao prever o pagamento do adicional de insalubridade em percentuais sobre o salário-mínimo, estabelece disciplina incompatível com a Constituição Federal e com a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.
7. A especialidade da lei municipal não convalida norma materialmente incompatível com a Constituição, pois a especialidade normativa apenas resolve conflitos aparentes entre normas válidas.
8. A Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o, assegura aos agentes de combate às endemias que trabalham de forma habitual e permanente em condições insalubres a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base.
9. A expressão “nos termos da legislação específica”, constante do art. 9o-A, § 3o, II, da Lei no 11.350/2006, permite que o ente federativo discipline a vantagem conforme o regime jurídico adotado, mas não autoriza a escolha de base de cálculo constitucionalmente proibida.
10. A sentença não cria vantagem nova nem institui regime jurídico híbrido, pois apenas afasta a base de cálculo inválida e aplica critério previsto na legislação específica da categoria e compatível com a Constituição Federal.
11. A adoção do vencimento do cargo como base de cálculo não viola a separação dos poderes, porque o Judiciário não cria vantagem, não majora vencimentos por isonomia e não escolhe critério remuneratório sem base legal.
12. A Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois a condenação decorre da correção da base de cálculo de adicional legalmente devido e já pago pela Administração, e não de aumento remuneratório fundado em isonomia.
13. A alegação de lacuna normativa não procede, pois a Lei no 11.350/2006 prevê expressamente o cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias sobre o vencimento ou salário-base.
14. Os consectários legais fixados na sentença observam o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e a disciplina da EC no 113/2021, com IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. O salário-mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor público municipal. 3. A lei municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo de vantagem remuneratória viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal. 4. O adicional de insalubridade devido a agente de combate às endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006. 5. A aplicação do vencimento do cargo como base de cálculo não viola a separação dos poderes nem a Súmula Vinculante no 37 quando apenas corrige base de cálculo inconstitucional de vantagem já reconhecida e paga pela Administração. 6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. “
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 198, § 5o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 13.342/2016; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 039/2007; Lei Complementar Municipal no 188/2023, art. 158, § 2o; CNGC, art. 236; Súmula Vinculante no 4 do STF; Súmula Vinculante no 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJMT, Turma Recursal, N.U 1063711-05.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2026, publ. DJE 01.04.2026; TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063949-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), NERIVAN OLIVEIRA SANTOS MORINO - CPF: 807.128.001-15 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026